Tribunal: TJMT
Processo: 1038648-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038648-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (EMBARGANTE), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (EMBARGANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), JOHON WESLEY DE CAMARGO HOLUBE ZANCANARO - CPF: 058.263.961-13 (PACIENTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), RAISSA DA SILVA SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (EMBARGADO), JOHON WESLEY DE CAMARGO HOLUBE ZANCANARO - CPF: 058.263.961-13 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 082.192.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE SOUZA SILVA - CPF: 093.032.281-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE PORTELA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 076.323.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANI TEIXEIRA ALVES VICENTE - CPF: 084.193.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MALAQUIAS DUARTE COSTA - CPF: 020.308.281-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA - CPF: 044.865.461-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE ALVES DE FREITAS - CPF: 058.958.012-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES ELIAS - CPF: 060.366.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 046.448.881-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Prisão preventiva. Alegada omissão e contradição. Rediscussão de mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da ação penal originária. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à autoria de mensagens de WhatsApp, à falta de contemporaneidade da medida e à natureza dos delitos, além de apontar contradição interna sobre o risco à ordem pública.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à fundamentação do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
; e (
ii
) determinar se os
aclaratórios
são via adequada para a rediscussão da valoração probatória e do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Inexiste omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para demonstrar seu convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

5. O acórdão enfrenta diretamente a tese de falta de contemporaneidade ao aplicar o entendimento de que, em crimes de natureza permanente e envolvendo organização criminosa, o risco à ordem pública se protrai no tempo.

6. A insurgência contra a identificação da autoria em mensagens de WhatsApp e a valoração dos indícios de autoria caracteriza tentativa de rediscussão de mérito, inviável na via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada e decidida pelo tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada ou à reavaliação de provas quando o acórdão embargado enfrentou a matéria essencial à controvérsia de forma clara e motivada. 2. Nos crimes de natureza permanente, a exigência de contemporaneidade da prisão preventiva pode ser flexibilizada diante da subsistência da situação de risco e da probabilidade de reiteração delitiva.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL e art. 93, IX; CP, art. 2o; CPP,
arts
. 312, 315 e 619; Lei n. 12.850/2013,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
na
APn
n. 976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021; STJ,
EDcl
no RHC n. 88.677/GO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS n. 50.590/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOHON WESLEY DE CAMARGO HOLUBE ZANCANARO
contra o acórdão prolatado por esta Terceira Câmara Criminal, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1038648-78.2025.8.11.0000, mantendo a p
risão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da ação penal originária
.

Sustenta o embargante, nas razões que se encontram no ID
336227878
, que o acórdão embarga
do padece de omissões e contradição. Alega, em síntese:

(
i)
Omissão quanto à ausência de prova da autoria das mensagens de WhatsApp utilizadas como fundamento, argumentando que o aparelho apreendido pertencia a corréu e não houve perícia que vinculasse o paciente ao interlocutor;

(
ii
)
Omissão quanto à falta de contemporaneidade e inexistência de
fatos concretos
posteriores a julho de 2024, destacando que a busca e apreensão realizada em sua residência resultou negativa;

(
iii
)
Omissão quanto à natureza permanente dos delitos, sustentando que o tráfico seria instantâneo e não haveria estabilidade para associação;
e (
iv
)
Contradição interna ao reconhecer a antiguidade dos fatos (abril a julho de 2024) e, simultaneamente, afirmar a atualidade do risco à ordem pública.

Requer o acolhimento dos emb
argos com efeitos infringentes para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados (
arts
. 312, 315 e 319 do CPP, e
arts
. 1o e 2o da Lei 12.850/13).

N
as contrarrazões vistas no ID
343762369
, o Ministério Público, postula o desprovimento
destes embargos de declaração.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, é importante registrar que estes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas tempestivamente (ID 336227878), preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles se conhece.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como visto no relatório, o embargante sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, visando rediscutir a prova d
os indícios de
autoria, a contemporaneidade e a natureza permanente dos
delitos. E, por fim,
prequestiona
a matéria deduzida nestes
aclaratórios
.

No entanto, não tem razão o embargante.

Com efeito, é preciso ressaltar que os motivos que ensejaram a manutenção da segregação cautelar foram
devid
amente esclarecidos no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão ou contradição.

Em relação à suposta omiss
ão sobre a autoria das mensagens,

o acórdão
, o ratificar a identificação feita pela autoridade policial e acolhida pelo juízo
a quo
, por consequência lógica, rejeitou a tese de insuficiência probatória da autori
a.
Não há omissão quando o julgador, convencido pelos elementos de convicção constantes dos autos, adota a fundamentação que lhe pareceu adequada e suficiente para demonstrar o
fumus
comissi
delicti
,
ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos defensivos em sentido contrário.

Conforme entendimento
d
esta terceira câmara acerca da temática:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1408 DO STF – NÃO OCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo em execução, mantendo decisão concessiva de progressão de regime ao embargado sem a realização de exame criminológico. II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado, notadamente sobre o Tema 1408 da repercussão geral do STF (irretroatividade da lei penal mais gravosa). III. Razões de decidir

3. O vício alegado não subsiste, porquanto a aplicação do Tema 1408 à hipótese não foi sequer suscitada nas razões do agravo originário, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração.

4. Ademais, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da aplicação da Lei n.o 14.843/2024, concluindo pela impossibilidade de retroatividade em prejuízo do apenado, com base no art. 5o, XL, da CF e art. 2o do CP.

5.
A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos
aclaratórios
para rediscutir matéria já decidida, tampouco para suprir suposto
error
in
judicando
.
IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a arguição de tese não suscitada nas razões do recurso originário, sendo incabível sua análise em embargos de declaração.

7. Não há falar em omissão quando o acórdão embargado enfrentou a matéria essencial à controvérsia,
ainda que não cite expressamente todos os fundamentos pretendidos pela parte
.

8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL e art. 93, IX; CP, art. 2o; CPP, art. 619; LEP, art. 112; Lei n.o 14.843/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 564.325/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 7/12/2020,
DJe
24/2/2021; STJ,
AgRg
no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22/8/2023,
DJe
28/8/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/3/2022,
DJe
21/3/2022.
(N.U 1022649-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
Destacamos

Portanto, o que se verifica não é uma lacuna no julgado, mas sim o inconformismo da parte com a valoração da prova realizada pelo colegiado, que considerou os indícios de autoria aptos a sustentar a prisão preventiva. Tal irresignação configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto às alegações de falta de contemporaneidade e resultado negativo da busca, o acórdão enfrentou a questão diretamente, aplicando o entendimento de que, em crimes de natureza permanente e envolvendo organização criminosa, o risco à ordem pública se protrai no tempo, independentemente da apreensão de ilícitos no momento da captura
, tendo em vista a probabilidade de reiteração delitiva, bem como a possibilidade de que a conduta investigada ainda persista
. Confira-se:

“
No tocante à contemporaneidade, descabida as alegações dos impetrantes.

A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
.

Frise-se que o decurso do tempo, por si só, não afasta a legalidade da custódia cautelar, especialmente ao considerar crimes como os que são apurados neste caso
,
notadamente pela possível continuidade do vínculo criminoso para a prática da traficância
.

Conforme bem destacado pelo juiz de origem no decreto constritivo,
por se tratar de crimes de natureza permanente, a exigência de contemporaneidade pode ser flexibilizada, considerando que as características do delito revelam elevada probabilidade de reiteração delitiva ou indicam que ainda persistem desdobramentos da conduta inicialmente investigada
, inclusive citou precedente do c. STJ nesse sentido, a saber: HC 496.533/DF, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/08/2024.
”

Destacamos

Observa-se, pois, que, ao contrário do que alega o embargante, não se verifica omissão ou contradição no julgado. O que se percebe é que a defesa discorda da valoração jurídica dada aos fatos pela Turma Julgadora — especificamente sobre a suficiência dos indícios de autoria extraídos da quebra de sigilo do corréu e sobre a aplicação do conceito de crime permanente para justificar a contemporaneidade.

Além disso, a análise das supostas omissões e contradições acarretaria a rediscussão da matéria enfrentada quando do julgamento do habeas corpus, o que não é cabível quando o assunto é analisado de forma clara e assertiva no acórdão embargado, ainda que de forma contrária à pretensão defensiva, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado.

Como é de trivial sabença, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão das matérias postas a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna — ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto — podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclarató
rios
.

No caso sob apreciação, o embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, buscando fazer prevalecer a sua tese de que as provas de autoria seriam frágeis, de modo que não há qualquer vício a ser sanado nesta oportunidade.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso ou contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto,
o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos
autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no mom
ento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021)
Destacamos

Diante do exposto,
é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme já asseverado, a matéria apta à apreciação desta Corte de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo, portanto, o acórdão embargado
,
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Por outro viés
,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daípor quese considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Aliás, s
obre a temática
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de
competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além
disso
, não
é demais registrarque,mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos declaratórios possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017,
DJe
19.12.2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017,
DJe
10.11.2017)
Destacamos

Finalmente, é imperativo registrar que as teses deduzidas na impetração foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, ficando incontroverso, pois, que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Johon
Wesley De Camargo
Holube

Zancanaro
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026